Tribunal: STF
Processo: ARE 1352982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – ESCREVENTE – LEI Nº. 8.935/1994 – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO COM A UNIDADE FEDERADA – APOSENTADORIA PROPORCIONAL – PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 20/1998 – DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA – CÁCULO DE PROVENTOS DA INATIVIDADE – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES – LEI ESTADUAL Nº. 869/52 – FÉRIAS-PRÊMIO EM DOBRO.



    1 - A alteração do termo “servidor” para “servidores titulares de cargo efetivo” efetivada pela Emenda Constitucional nº. 20/98 importou o afastamento dos escreventes e auxiliares de investidura estatutária ao regime de previdência previsto no art. 40, CR/88, porquanto não detentores de cargo efetivo.



    2 - Inexiste direito adquirido à manutenção em regime jurídico. Precedentes STF.



    3 – Consoante jurisprudência do STF, os proventos da inatividade se regulam pela lei vigente no momento em que o servidor implementou as condições legais para a sua concessão, e não por ocasião do requerimento da aposentadoria.



    4 – Tanto o arredondamento constante na Lei Estadual nº. 869/52 quanto a contagem em dobro das férias-prêmio não gozadas para efeito de aposentadoria eram previstos para os servidores estatutários, opção essa feita pelo requerente nos termos do art. 48, §2º, da Lei nº 8.935/94, ainda que não ocupante de cargo efetivo. Regime jurídico funcional do servidor público não se confunde com classificação dos cargos públicos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40 e 236 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente